Tribunal: TJMT
Processo: 1033566-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033566-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. R. V. U. - CPF: 713.597.762-90 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA URBANEJA CEDENO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CLASSIFICAÇÃO ELETIVA PELO NATJUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 793 DO STF E TEMA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor de idade, deferiu liminar determinando a realização de consulta em neurologia pediátrica e o fornecimento dos medicamentos
Desloratadina
,
Salsep
spray nasal, Atomoxetina e Risperidona, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação da consulta médica como eletiva, segundo parecer técnico do NATJUS, afasta a urgência necessária à concessão de tutela antecipada; e (
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos fixados pelos Temas 6 e 793 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parecer técnico do NATJUS classificou a consulta pleiteada como eletiva, sem urgência justificada, o que afasta a configuração de risco imediato à saúde e, por conseguinte, a necessidade de intervenção judicial emergencial.

4. O Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ fixa como prazo razoável 100 dias para consultas e exames eletivos no SUS; o menor encontrava-se na fila do SISREG há apenas dois meses, não configurando demora excessiva.

5. A atuação judicial para compelir o fornecimento imediato de serviços classificados como eletivos viola a racionalidade e a isonomia do sistema de regulação do SUS, comprometendo a gestão eficiente dos recursos públicos.

6. O fornecimento judicial de medicamentos fora das listas do SUS requer a comprovação cumulativa dos requisitos fixados no Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ: (i) imprescindibilidade e ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis; (
ii
) incapacidade financeira do paciente; e (
iii
) registro do medicamento na ANVISA.

7. No caso, não há laudo médico fundamentado que comprove o diagnóstico com CID, tampouco a necessidade dos fármacos requeridos, a negativa administrativa ou a incapacidade financeira da família, inexistindo, portanto, probabilidade do direito.

8. Receituários sem identificação completa do profissional prescritor (nome, registro e data) carecem de validade técnica, não se prestando à demonstração da necessidade terapêutica nem à imposição de obrigação de fazer ao Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A classificação técnica de consulta ou tratamento como eletivo pelo NATJUS afasta o requisito de urgência para a concessão de tutela antecipada.

A espera inferior a 100 dias para realização de consultas ou exames eletivos no SUS não caracteriza demora excessiva nem omissão estatal, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes e da incapacidade financeira do paciente, conforme Temas 6 e 793 do STF e Tema 106 do STJ.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente,
arts
. 4º e 7º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJMT, N.U 1020923-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/09/2025, DJE 19/09/2025; TJMT, N.U 1000733-08.2025.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025, DJE 11/01/2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1034014-33.2025.8.11.0002, ajuizada pelo menor José Raul Valdez
Urbaneja
, deferiu a medida liminar para determinar que os entes públicos promovam, de forma eficiente, consulta em neurologia pediátrica, bem como fornecimento dos medicamentos
Desloratadina
,
Salsep
spray nasal, Atomoxetina e Risperidona, e demais insumos e tratamentos necessários, sob pena de bloqueio de valores em contas públicas.

Esclarece o Recorrente que a decisão agravada deixou de observar os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 793, no que se refere à responsabilidade solidária entre os entes federativos, e no Tema 6, que trata da necessidade de esgotamento da via administrativa, apresentação de laudo médico atualizado com CID e da demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS.

Aduz, ainda, a ausência de comprovação da urgência no pedido formulado, especialmente diante da informação técnica prestada pelo NATJUS, no sentido de que a consulta requerida é eletiva, de média complexidade e de responsabilidade do gestor municipal, sem urgência justificada.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para
que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo singular.

Por meio da decisão de id.
318413875
, o Relator recebeu o recurso
com
concessão d
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta
ofertada pela parte recorrida no id. 331326369.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,

opin
a
pelo
provimento
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
41436888
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a decisão pro
latada
pelo Juízo de primeiro grau,
que de
feriu os pedidos liminares formulados pelo menor José Raul Valdez
Urbaneja
.

Extrai-se dos autos originários que
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa, foi ajuizada por José Raul Valdez
Urbaneja
, representado por sua genitora, Rosangela
Urbaneja

Cedeno
, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande.

O Autor, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento – CID 10 F84, conforme documentação médica acostada aos autos. Pleiteia o fornecimento de consulta especializada em neurologia pediátrica, bem como de medicamentos específicos (
Desloratadina
,
Salsep
spray nasal, Atomoxetina e Risperidona).

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

[...]
Posto isso, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela, para DETERMINAR aos Reclamados, a adoção das providências necessárias para que seja oferecido ao menor JOSE RAUL VALDEZ URBANEJA, de forma eficiente, a consulta em NEUROLOGIA - PEDIATRIA e medicamentos, sendo
Desloratadina
, SALSEP spray nasal, Atomoxetina e Risperidona, bem como requer sejam oferecidos todos os demais tratamentos/ procedimentos/ medicamentos/ insumos/ necessários ao autor no decorrer do feito em busca da higidez de sua saúde, de modo a proporcionar o indispensável à manutenção de sua vida, sob pena de bloqueio, pro rata, em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1º, do CPC e do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito à Saúde do CNJ [1]. Intime-se o servidor público que estiver no exercício do seu cargo na Central Estadual de Regulação ou outro responsável legal para conhecimento e providências, com a urgência que o caso requer. Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, para dar imediato cumprimento à liminar”. (id. 317873363).

Da decisão, o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
que
se passa à análise.

Denota-se dos autos originários que José Raul Valdez, menor de
09 (nove) anos de idade,
foi diagnosticado
, em tese,

com quadro de Transtornos Globais do Desenvolvimento – CID 10 F84, razão pela qual foi requerida a consulta com neurologista pediatra, e receitado os medicamentos

Desloratadina
, SALSEP spray nasal, Atomoxetina e Risperidona.

Em relação à consulta com neuropediatra,
reconheço
o caráter eletivo da medida
, não se enquadrando nas hipóteses de urgência ou emergência médica previstas na Resolução n
.
1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina.

O Enunciado n
.
93 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece como parâmetro razoável de espera o prazo de 100 dias para consultas e exames no SUS, independentemente de ser eletivo o tratamento. Referido enunciado dispõe:

Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

No presente caso, verifica-se que a criança foi inserida na lista de espera do SISREG em
24 de junho de 2025
, conforme documentação carreada aos autos. Considerando que a ação foi ajuizada em a
gosto
de 2025, constata-se que o menor aguarda há
cerca
de d
ois
meses pelo atendimento especializado, período que
não
ultrapassa o prazo de 100 dias estabelecido pelo CNJ como limite razoável.

Logo, e
sse lapso temporal
não
configura demora excessiva que justifica a intervenção do Poder Judiciário
.

Além do mais, a classificação técnica de um serviço de saúde como eletivo, que pressupõe a ausência de risco imediato à vida ou à saúde do paciente, não pode ser desconsiderada, sob pena de se promover indevida inversão da lógica do sistema de regulação do SUS, criando precedentes que comprometem a gestão racional e isonômica dos escassos recursos públicos destinados à saúde.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

Ementa: Direito à saúde. Agravo de instrumento. Tutela antecipada indeferida. Consulta fonoaudiológica. Classificação eletiva pelo nat. Regularidade do procedimento pelo sus. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é o fornecimento, pelo SUS, de avaliação e consulta com fonoaudiólogo a menor de três anos de idade, sob a alegação de dificuldade de fala após procedimento de frenotomia. O juízo de origem entendeu não restarem demonstrados os requisitos da urgência, em virtude da inexistência de negativa expressa do ente público, da inserção da criança na fila do SISREG e da classificação do atendimento como eletivo pelo NAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação de demanda como eletiva, conforme parecer técnico do NAT, justifica o indeferimento da tutela de urgência; e (
ii
) estabelecer se a espera por consulta especializada superior a 100 dias implica ofensa ao direito à saúde da criança, nos termos do Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

III. Razões de decidir

3. A classificação técnica da demanda como eletiva pelo NAT, órgão especializado, goza de presunção de legitimidade e deve ser respeitada na ausência de elementos médicos robustos que apontem risco iminente de agravamento do quadro clínico.

4. A criança foi regularmente inserida na fila do SISREG para atendimento fonoaudiológico, e não houve negativa expressa do Município quanto à prestação do serviço.

5. O tempo de espera desde o encaminhamento médico até a análise do recurso não excede os 100 dias previstos como parâmetro razoável para consultas eletivas, conforme Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

6. O fornecimento do serviço de fonoterapia está pactuado pelo Município de Sorriso, o que evidencia a existência do serviço no SUS e reforça a inexistência de omissão estatal.

7. A proteção integral da criança e do adolescente, embora prioritária, deve ser concretizada dentro dos parâmetros técnico-científicos que estruturam o sistema de saúde pública, sob pena de comprometimento da isonomia e da eficiência do SUS.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente,
arts
. 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Jornada de Direito da Saúde, Enunciado nº 93.

(N.U 1020923-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Com relação aos medicamentos pleiteados, quais sejam
Desloratadina
,
Salsep
spray nasal, Atomoxetina e Risperidona, a tese recursal comporta acolhimento.

O direito à saúde, de fato, constitui prerrogativa constitucional assegurada a todos e dever do Estado, conforme preceitua o artigo 196 da Constituição Federal. Todavia, a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos que não integram as políticas públicas do
SUS é disciplinada por critérios de excepcionalidade, rigorosamente fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156/RJ).

Dessarte, esses parâmetros, de observância cumulativa, exigem: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) demonstração da incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do tratamento; e (
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso em apreço, não obstante a sensibilidade da matéria e as dificuldades enfrentadas pelo Agravado, a documentação apresentada não permite o reconhecimento, de forma satisfatória, do preenchimento integral dos requisitos exigidos
.

Isso porque inexiste nos autos comprovação de negativa por parte dos entes públicos quanto ao fornecimento dos medicamentos pleiteados, bem como laudo médico que
espe
cifique, de maneira inequívoca, a enfermidade que acomete o Recorrido.

Embora, na petição inicial, a Defensoria Pública do Estado tenha afirmado que o menor foi, em tese, diagnosticado com Transtornos Globais do Desenvolvimento – CID-10 F84, não foi juntado qualquer documento comprobatório nesse sentido
.

Ademais, não há nos autos documentação que ateste a realização de tratamento anterior, tampouco a incapacidade financeira do núcleo familiar do infante
.

Dessa forma,
inexiste a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da liminar pleiteada, diante da absoluta ausência dos pressupostos autorizadores necessários para tanto.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. ERRO IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. JULGAMENTO DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, III, DO CPC). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA DE PARKISON. SAFINAMIDA 100MG. TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por pessoa idosa, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer proposta para compelir o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do medicamento
Safinamida
100 mg, prescrito para tratamento da Doença de Parkinson (CID G20), sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante do não preenchimento dos requisitos fixados no Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (I) saber se a sentença é nula por extinguir a ação sem resolução do mérito, mesmo após análise de mérito; e (II) saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF, nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, para autorizar judicialmente o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir

A extinção do processo por ausência de interesse processual, após análise de mérito sobre a imprescindibilidade do medicamento, configura
error
in procedendo, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com base no art. 485, VI, do CPC.

Nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, por estar a causa madura para julgamento, procede-se à análise do mérito.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a demonstração cumulativa de requisitos definidos pelo STF, nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

Embora comprovada a hipossuficiência da paciente e a negativa administrativa, não se demonstrou, por evidência científica de alto nível, a imprescindibilidade clínica da medicação em relação às opções terapêuticas já disponibilizadas pelo SUS.

Laudo médico não demonstrou superioridade terapêutica ou a ausência de eficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS, tampouco há respaldo técnico da CONITEC para inclusão do fármaco no PCDT da Doença de Parkinson. IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade da sentença por erro de procedimento e, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC, julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. Configura erro de procedimento a extinção do feito sem resolução de mérito quando há julgamento de fundo sobre os fatos e fundamentos da demanda." "2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige, além de outros requisitos, a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e da superioridade do fármaco com base em evidências científicas de alto nível, em observância aos Temas 6 e 1234, da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º, 196; CPC,
arts
. 485, VI; 487, I; 1.013, §3º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); Súmula Vinculante n. 61. (N.U 1000733-08.2025.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 11/01/2026)

Ressalte-se, ainda, que os receituários médicos colacionados na petição inicial dos autos originários não apresentam identificação completa do profissional prescritor, ausentes dados mínimos essenciais, tais como nome completo, número do registro no conselho profissional e data de emissão, o que compromete a autenticidade e a confiabilidade dos documentos.

Tal deficiência documental fragiliza a comprovação da necessidade clínica do tratamento pleiteado, revelando-se insuficiente, nesta fase processual, para embasar medida de urgência que imponha obrigação ao Poder Público, sobretudo quando se trata de fornecimento de medicamentos fora das listas padronizadas do SUS.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
,
para
indeferir os pedidos formulados pela parte autora, ora Recorrida, em sede de tutela antecipada de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026